Tribunal: TJDFT
Processo: 0747044-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Verificando-se da consulta aos autos originários no sistema do Processo Judiciário Eletrônico (PJe) que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29/09/2020 (terça-feira), considera-se publicada no dia útil imediatamente posterior (30/09/2020 – quarta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) findou-se, portanto, no dia 22/10/2020, razão pela qual, tendo sido o recurso interposto apenas no dia 27/10/2020, evidencia-se a intempestividade do Agravo de Instrumento.
2 – Para que a suposta indisponibilidade no sistema pudesse ter interferido no prazo recursal, haveria a necessidade de que tal indisponibilidade tivesse se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso, o que, todavia, não restou demonstrado.
3 – À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo.
Agravo Interno desprovido.